Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-54.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de descumprimento da determinação de emenda da petição inicial - Autora que compromissou a venda de um imóvel à ré - Quitação integral do preço ajustado no contrato - Pretensão da autora de que a ré seja compelida a providenciar a outorga da escritura e o respectivo registro na matrícula imobiliária, arcando com as

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de descumprimento da determinação de emenda da petição inicial - Autora que compromissou a venda de um imóvel à ré - Quitação integral do preço ajustado no contrato - Pretensão da autora de que a ré seja compelida a providenciar a outorga da escritura e o respectivo registro na matrícula imobiliária, arcando com as respectivas despesas - Após a determinação de emenda da petição inicial para que a autora esclarecesse sua pretensão, sobreveio manifestação - Autora que justificou que a permanência da titularidade do imóvel em seu nome, mesmo após a quitação do contrato por parte da ré, tem lhe causado prejuízos, pois ainda responde pelas despesas inerentes ao imóvel - Extinção do processo que não pode prevalecer - Interesse processual presente, na medida em que o registro na matrícula imobiliária tem como objetivo dar publicidade aos atos e trazer segurança jurídica e fática à realidade do imóvel em relação a terceiros - Presente, ainda, a possibilidade jurídica do pedido, com amparo na Lei no 6.015/73 e no art. 1.245 do Código Civil - Inexistência de óbice ao prosseguimento da ação - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.